Tribunal: TJSP
Processo: 1501674-03.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501674-03.2020.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
FILIPE DOS SANTOS ROCHA e ADHEMAR ROBSON CICOLI DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.,
deram parcial provimento aos recursos para reduzir a pena de Filipe a 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias/multa, no mínimo
legal, e a de Adhemar a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 14 (quatorze) dias/multa, no mínimo legal, mantida no mais a
sentença.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501674-03.2020.8.26.0530 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 1501674-03.2020.8.26.0530.
Apelantes: Adhemar Robson Cicoli da Silva
Filipe dos Santos Rocha.
Apelado: Ministério Público.
3a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto.
Voto no 43.452 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 179/188
acrescenta-se que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto
condenou Adhemar Robson Cicoli da Silva e Filipe dos Santos Rocha a
cumprirem, respectivamente, penas de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de
reclusão e 19 (dezenove) dias/multa, no piso, e 07 (sete) anos, 08 (oito) meses
e 12 (doze) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias/multa, no piso, no regime
inicial fechado, por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e VII, c.c. o
artigo 61, inciso II, “j”, ambos do Código Penal.
Inconformados, os réus recorrem em busca de
absolvição, por insuficiência de provas, pois a confissão isolada não ampara a
condenação, assim como as declarações da vítima; os policiais não
presenciaram os fatos; e não há testemunha presencial. Subsidiariamente
pretendem o afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca e
porque o uso de simulacro não justifica a majoração, tampouco a utilização de
objeto pontiagudo, e da agravante da calamidade pública, porque não
aproveitaram da fragilidade da vítima; a fixação das penas-base no mínimo,
porque o valor do bem já está contido no tipo, assim como o emprego de
simulacro e do objeto pontiagudo; o afastamento da combinação das causas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501674-03.2020.8.26.0530 -Voto no
3
aumento; e o abrandamento do regime prisional.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos.
É o relatório.
Os Apelantes foram denunciados como incursos
nas sanções do artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e VII, c.c. o artigo 61, inciso
II, “j”, ambos do Código Penal, porque no dia 02 de agosto de 2020, por volta
das 21:20 horas, na Rua Luís Barreto, no 1.501, Campos Elíseos, em Ribeirão
Preto, em conluio e unidade de desígnios e em contexto de calamidade pública
causada pela pandemia da doença “Covid-19”, subtraíram para si, mediante
violência e grave ameaça perpetrada com o uso de objeto pontiagudo, um
aparelho celular Iphone 10, avaliado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais), uma máquina de débito e crédito avaliada em R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais), um veículo Fiat/Mobi, placas FIN-2822-Ribeirão Preto/SP,
R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie e documentos pessoais, todos
pertencentes à vítima A.B..
De acordo com a denúncia, os Apelantes viram a
vítima parada, com o carro estacionado, e decidiram praticar o roubo.
Adhemar, munido de um simulacro de arma de fogo, aproximou-se dela,
dizendo “perdeu”, enquanto Filipe, empunhando um objeto pontiagudo,
ingressou no veículo e passou a vasculhar o interior. Adhemar indagou a
respeito do aparelho celular, mas ela negou possuir e eles entraram em luta
corporal, tendo a vítima sido agredida com socos na cabeça. Adhemar ainda
aplicou um “mata-leão”, jogando-a ao solo e desferiu-lhe pontapés. Em
seguida, ele ingressou no veículo e com o comparsa fugiu do local na posse
dos bens subtraídos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501674-03.2020.8.26.0530 -Voto no
4
Ocorre que pouco tempo depois os Apelantes
foram abordados pelos policiais militares acionados para atender a ocorrência,
os quais receberam informações do sistema de rastreamento do aparelho
celular. Em revista pessoal, com Filipe foram encontrados o celular e a quantia
de duzentos reais, e com Adhemar o documento do veículo e demais bens
subtraídos. O veículo foi localizado posteriormente. Indagados, eles
confessaram o delito e foram reconhecidos pela vítima.
O boletim de ocorrência (fls. 13/16) e o auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 09/10) demonstram a materialidade delitiva.
Os Apelantes confessaram os fatos em juízo.
Filipe disse que estava desempregado por conta da
pandemia, e acabou voltando a beber e a usar “crack”. Estava embriagado no
momento dos fatos, assim como o corréu. Admitiu ter praticado o roubo,
conforme narrado pela vítima, mostrou-se arrependido e pediu perdão.
Estavam catando reciclagem, viram a vítima e decidiram roubá-la. A
existência de alimentos no interior do veículo chamou sua atenção, porque
estava com fome. Por fim, esclareceu que também praticou o roubo para
comprar drogas e mais bebida alcoólica.
Adhemar apresentou versão semelhante, mas
salientou não se recordar de detalhes porque estava muito bêbado. Também
está arrependido e pediu perdão.

A
confissão
encontrou
respaldo
na
prova
produzida em contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501674-03.2020.8.26.0530 -Voto no
5
O ofendido reconheceu os Apelantes em juízo e
declarou que estava trabalhando como motorista de aplicativo quando parou o
veículo na frente de um condomínio para acender um cigarro. Os acusados o
abordaram, imobilizaram com um “mata-leão”, anunciaram o assalto e
exigiram a entrega do celular e do carro. Disse que não tinha celular, foi
revistado por um dos agentes, enquanto o outro vasculhou o veículo e
encontrou o celular. Houve luta corporal, foi derrubado, chutado e socado,
além de ter sido ameaçado. Um dos agentes mostrou um cano, acreditando se
tratar de uma arma de fogo, mas não chegou a ver. O outro roubador portava
um punhal. Estava em cima do capô e eles ameaçaram sair com o veículo
mesmo assim. Acabou desistindo da resistência e os agentes fugiram. A polícia
foi acionada e recuperou todos os bens, através do rastreamento do seu
aparelho celular.
O policial militar Leandro César da Silva narrou
que foi acionado para atender a ocorrência, com informação a respeito do
rastreamento do aparelho celular. Efetuou diligências, e os Apelantes foram
abordados na posse do aparelho celular e da documentação da vítima. O
veículo foi localizado posteriormente. Confirmou que a vítima tentou resistir e
que houve luta corporal com um dos agentes.
E a policial militar Lilian Assunção Tavares
prestou depoimento no mesmo sentido, acrescentando que os Apelantes
estavam bem alterados.
Os elementos de convicção, portanto, permitem
concluir que os fatos ocorreram e que os Apelantes foram os seus autores, de
modo que inviável o pedido de absolvição por insuficiência de provas
Mantida a condenação, passa-se à análise dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501674-03.2020.8.26.0530 -Voto no
6
pedidos subsidiários.
A pena base do Filipe foi majorada em 1/5 pelo
alto valor dos bens subtraídos, “inclusive seu veículo, instrumento de
trabalho” e pela extrema violência empregada, a denotar “maior
reprovabilidade, uma vez que incutiu grande temor” na vítima (fls. 185).
E a pena-base do Adhemar sofreu aumento pelos
mesmos motivos, além dos maus antecedentes, com aplicação da fração de
1/4.
O aumento, contudo, não se sustenta, porque a
vítima recuperou todos os pertences, não há auto de avaliação do veículo e a
violência é elementar do roubo, valendo destacar que a vítima resistiu ao crime
e entrou em luta corporal com um dos agentes.
A pena base de Filipe é reduzida ao mínimo legal:
quatro anos de reclusão e dez dias/multa, no piso.
Os maus antecedentes de Adhemar, de outro lado,
autorizam aumento na fração de 1/6 e a pena alcança o patamar de quatro anos
e oito meses de reclusão e 11 dias/multa, no piso.
Vale destacar que a existência de mais de uma
condenação definitiva autoriza majoração da pena-base a título de maus
antecedentes e na segunda fase da dosimetria pela reincidência, sem incidir
“bis in idem”, conforme entendimento majoritário desta Colenda Câmara.
Aliás, recentemente a Suprema Corte passou a considerar maus antecedentes
aquelas condenações definitivas já atingidas pelo período depurador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501674-03.2020.8.26.0530 -Voto no
7
Na segunda fase foram consideradas duas
agravantes: a reincidência dos Apelantes e o fato de o crime ter sido praticado
durante a pandemia; e a atenuante da confissão espontânea. A comprovada
reincidência (fls. 35/41 e 69/71) foi devidamente compensada com a confissão,
e a agravante subsistente ensejou em aumento na fração de 1/6 para ambos os
acusados.
Ocorre que, não obstante a decretação de
calamidade pública pela pandemia do coronavírus, os Apelantes não se
aproveitaram de alguma “desgraça particular do ofendido”, citando o texto
expresso do Código Penal. Vale destacar, ainda, que o ofendido estava
trabalhando e que a polícia militar foi prontamente acionada, e com algumas
diligências, graças ao rastreamento do celular, os bens foram recuperados.

Afasto, portanto, essa agravante, e as penas não se
alteram nessa etapa.
Na terceira fase, adequado o aumento pelo
concurso de agentes
devidamente comprovado pela confissão judicial,
amparada pela prova oral colhida em contraditório , e pelo emprego de arma
branca (a denúncia mencionou o objeto pontiagudo e a vítima detalhou o uso
de um punhal), mas a existência de duas qualificadoras não justifica adoção de
fração maior, vale dizer, o critério quantitativo não autoriza, por si só, aumento
mais severo.
Destaco, ainda, que o emprego do simulacro
integra apenas a elementar grave ameaça.
Assim, com o aumento na fração de 1/3, as penas
se concretizam em cinco anos e quatro meses de reclusão e 13 dias/multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501674-03.2020.8.26.0530 -Voto no
8
piso, para Filipe, e seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e 14
dias/multa, no piso, para Adhemar.
Finalmente o registro de que o regime prisional foi
motivado a contento e fica mantido, notadamente em decorrência da
reincidência e da violência física exercida.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento aos recursos para reduzir a pena de Filipe a 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias/multa, no mínimo legal, e a de
Adhemar a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14
(quatorze) dias/multa, no mínimo legal, mantida no mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator